Tribunal: TCU
Processo: 030.087/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11804/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.087/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Macedo Pereira (XXX.849.895-XX); Danielle Dayse Marques de Lima (XXX.679.974-XX); Diego Pinheiro Fernandes (XXX.091.751-XX); Eduardo Sergio Soares Sousa (XXX.660.784-XX); Elia Elisa Cia Alves (XXX.841.578-XX); Fabiana Carneiro da Silva (XXX.791.628-XX); Luiz Victor Maia Loureiro (XXX.092.534-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba - UFPB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.